Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena. Maus antecedentes. Natureza e quantidade de droga. Privilégio. Colaboração premiada. Perdão judicial. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime; (ii) se possível reconhecer o tráfico privilegiado; (iii) se possível conceder perdão judicial ao réu colaborador premiado.
III. Razões de decidir
3. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
4. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade de drogas apreendidas (0,96g de MDMA, 1,07g de crack, 1,38g de maconha e 0,78g de cocaína), apesar da diversidade e natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
5. Mesmo que o réu tenha maus antecedentes (condenação por ameaça), se não há indício de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
6. Em caso de colaboração premiada, o juiz, ao proferir sentença, está vinculado ao acordo homologado, ressalvada a possibilidade de avaliação quanto à sua eficácia, com base nos dados apurados na instrução.
7. Se o acordo celebrado com o réu não previu a concessão de perdão judicial e sim proposta de redução de pena de até 2/3, mantém-se a causa de diminuição reconhecida na sentença.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o, art. 41. L. 12.850/2013, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/4/2022; AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 3/11/2021.